Tribunal: TJES
Processo: 5001182-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. CONDENAÇÕES PENAIS DIVERSAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, sob o fundamento de que a pena abstrata do crime ultrapassa o limite permitido pelo decreto e que o agravante possui outras condenações penais pendentes de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus à concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, considerando a existência de outras condenações penais e a unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.302/2022 permite a concessão do indulto natalino a condenados pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), desde que não haja impedimentos expressos no art. 7º do decreto.

4. O parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 impede a concessão do indulto a crime não impeditivo enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena relativa a crime impeditivo, quando houver unificação de penas.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal interpretam a expressão "concurso" de crimes, mencionada no art. 11 do decreto, de forma ampla, abrangendo tanto o concurso material e formal quanto a unificação de penas decorrentes de condenações em processos distintos.

6. O agravante possui outras condenações penais definitivas, incluindo crimes impeditivos do indulto, o que inviabiliza a concessão do benefício em relação à sua condenação pelo crime de tráfico privilegiado.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O Decreto nº 11.302/2022 impede a concessão do indulto natalino a condenado que possua unificação de penas abrangendo crimes impeditivos do benefício, independentemente de concurso formal ou material.

2. A interpretação do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 deve ser realizada em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, vedando o indulto enquanto remanescer pena a cumprir relativa a crime impeditivo.

Dispositivos relevantes
citados
:
Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, 11, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 875.002/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, HC nº 914.388/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, EDcl no HC nº 856.016/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. CONDENAÇÕES PENAIS DIVERSAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, sob o fundamento de que a pena abstrata do crime ultrapassa o limite permitido pelo decreto e que o agravante possui outras condenações penais pendentes de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus à concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, considerando a existência de outras condenações penais e a unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.302/2022 permite a concessão do indulto natalino a condenados pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), desde que não haja impedimentos expressos no art. 7º do decreto.

4. O parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 impede a concessão do indulto a crime não impeditivo enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena relativa a crime impeditivo, quando houver unificação de penas.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal interpretam a expressão "concurso" de crimes, mencionada no art. 11 do decreto, de forma ampla, abrangendo tanto o concurso material e formal quanto a unificação de penas decorrentes de condenações em processos distintos.

6. O agravante possui outras condenações penais definitivas, incluindo crimes impeditivos do indulto, o que inviabiliza a concessão do benefício em relação à sua condenação pelo crime de tráfico privilegiado.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O Decreto nº 11.302/2022 impede a concessão do indulto natalino a condenado que possua unificação de penas abrangendo crimes impeditivos do benefício, independentemente de concurso formal ou material.

2. A interpretação do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 deve ser realizada em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, vedando o indulto enquanto remanescer pena a cumprir relativa a crime impeditivo.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, 11, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 875.002/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, HC nº 914.388/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, EDcl no HC nº 856.016/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO GOMES DO NASCIMENTO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES (fls. 24/26 - ID nº 11955451), que, nos autos da execução penal nº 0007027-66.2018.8.08.0014, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, sob a fundamentação de que a pena abstrata do crime ultrapassa a permitida pelo Decreto e que pende em face do réu outras condenações penais pendentes de cumprimento de pena.

Razões recursais constantes às fls. 01/08 (ID nº 11955449), nas quais a Defensoria Pública salienta que o agravante faz jus à concessão do indulto com base nos arts. 5º, “caput” e art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/2022, preenchendo os requisitos legais. Salienta a defesa que o fato do réu possuir outras condenações penais diversas não impede a concessão do indulto e a extinção da punibilidade do réu em relação à condenação nos autos nº 0001116-78.2015.8.08.0014, nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não abarca a situação concurso material e/ou formal de crimes. Requer, em virtude disso, a reforma da decisão impugnada, declarando extinta a punibilidade da agravante no processo supracitado, com incidência do Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 09/14 (ID nº 11955449), pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 34/35 (ID nº 11955451), que manteve a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11988152, pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO GOMES DO NASCIMENTO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES (fls. 24/26 - ID nº 11955451), que, nos autos da execução penal nº 0007027-66.2018.8.08.0014, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, sob a fundamentação de que a pena abstrata do crime ultrapassa a permitida pelo Decreto e que pende em face do réu outras condenações penais pendentes de cumprimento de pena.

Razões recursais constantes às fls. 01/08 (ID nº 11955449), nas quais a Defensoria Pública salienta que o agravante faz jus à concessão do indulto com base nos arts. 5º, “caput” e art. 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/2022, preenchendo os requisitos legais. Salienta a defesa que o fato do réu possuir outras condenações penais diversas não impede a concessão do indulto e a extinção da punibilidade do réu em relação à condenação nos autos nº 0001116-78.2015.8.08.0014, nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não abarca a situação concurso material e/ou formal de crimes. Requer, em virtude disso, a reforma da decisão impugnada, declarando extinta a punibilidade da agravante no processo supracitado, com incidência do Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 09/14 (ID nº 11955449), pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 34/35 (ID nº 11955451), que manteve a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11988152, pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o recorrente faz jus à concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, em relação a condenação proferida nos autos nº 0001116-78.2015.8.08.0014, pelo crime tipificado no art. 33, “caput” c/c §4º, da Lei nº 11.343/06.

Destaco que o Decreto nº 11.302/2022 permite a concessão do indulto natalino aos condenados pelo crime de tráfico privilegiado, consoante disposição do art. 5º, “caput” c/c art. 7º, inciso VI, da norma.

Todavia, o legislador impediu a aplicação do benefício na hipótese em que o réu detenha condenações penais diversas e que, após a unificação de penas, ao tempo do requerimento, não tenha cumprido a sanção penal advinda dos delitos impeditivos elencados no art. 7º da disposição legal.

Esta é a disposição do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, ao estabelecer:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.”

A interpretação conferida pelos Tribunais Superiores em relação à expressão “concurso” prevista no dispositivo supracitado, é de que abarca não somente o concurso formal e/ou material de crimes, mas também os delitos advindos da unificação de penas e aplicados em face do condenado em ações penais diversas.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte, vem se manifestando neste sentido, impedindo a concessão do indulto natalino com base nesta norma na situação do réu possuir ainda pena a ser cumprida em decorrência de condenação aos delitos impeditivos prescritos no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022.

A fim de reforçar o entendimento ora exposto, seguem os precedentes na abordagem do tema:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024), alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de penas.

2. A parte embargada não cumpriu integralmente a pena relativa à condenação por crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do benefício.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para restabelecer o acórdão da Corte de origem que manteve o indeferimento do pedido de concessão de indulto da parte embargada.

(
STJ.
EDcl no AgRg no HC n. 875.002/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma
, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 12/3/2025
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de WESLLEY JOSIEL SANTOS FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que revogou o indulto natalino concedido em primeiro grau, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. O Tribunal de origem aplicou interpretação segundo a qual a unificação de penas envolvendo crimes impeditivos impede a concessão do indulto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento jurisprudencial sobre o indulto natalino deve se aplicar apenas a indultos concedidos após a mudança de entendimento; e (ii) verificar se é possível modular os efeitos da nova interpretação para preservar o indulto já concedido em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal.

4.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelece que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, inclui tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. A jurisprudência consolidada pelo STJ e STF afasta a possibilidade de modulação dos efeitos da mudança de interpretação, considerando-se inaplicável a irretroatividade para entendimento jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa.

Não há segurança jurídica a justificar a preservação do indulto concedido anteriormente, uma vez que a decisão que mantivesse o entendimento anterior estaria sujeita a recurso para a Corte Suprema.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(
STJ
. HC n. 914.388/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma
, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CUMPRIMENTO DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. COMPREENSÃO EXARADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302.2022, "[n]ão será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º".

2. Em julgamento recente, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, "[p]ara fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.)

3. Todavia,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida cautelar concedida pelo Ministro relator na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, assentou a compreensão de que, "no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto" (relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024.), razão pela qual se passa a exigir o integral cumprimento da pena dos crimes impeditivos.

4. Embargos de declaração acolhidos para conceder-lhes efeitos infringentes, cassando a decisão de fls. 98-100, e, assim, denegar o habeas corpus.

(
STJ
. EDcl no HC n. 856.016/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 9/12/2024.
)”

Dito isto e apreciando a situação singular do recorrente, extrai-se do relatório de situação processual executória de fls. 31/33 (ID nº 11955451), que o réu ostenta
outras

02 (duas) condenações penais definitivas
, uma derivada dos
autos nº 0005180-63.2017.8.08.0014
, ao qual restou condenado nas penas do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP, com sentença proferida em
02/10/2018
, ao cumprimento de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e outra advinda do
processo nº 0001626-28.2014.8.08.0014
, nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33, “caput” c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06), com sentença publicada em
14/07/2015
, sendo-lhe aplicada pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Desta feita, verifico que o recorrente ainda está em cumprimento de pena dos delitos impeditivos, o que lhe obsta ser agraciado com o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, em relação à sua condenação na ação penal nº 0001116-78.2015.8.08.0014, ante a vedação prevista no parágrafo único, do art. 11, da norma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando
in totum
a Decisão impugnada.

É como voto.